Tribunal: TJDFT
Processo: 0710465-62.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZATÓRIA. COMPRAS INDEVIDAS. TRANSAÇÕES EM CURTO PERÍODO. FRAUDE CONFIGURADA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal, nos termos da teoria do risco do empreendimento.
3. A própria instituição apresentou documentos que demonstram que as transações impugnadas foram realizadas em curto espaço de tempo, indicando a ocorrência de fraude, devendo ser reconhecida a responsabilidade civil da instituição financeira. Precedentes.
4. Decorrência lógica do reconhecimento da responsabilidade civil do banco é a restituição dos valores envolvidos nas transações fraudulentas e debitados na conta bancária do autor.
5. O aborrecimento sofrido pelo autor em razão da falha na prestação de serviço prestado pelo réu ultrapassa o mero dissabor e viola os direitos da personalidade da consumidora, sendo forçoso o reconhecimento da reparação moral.
6. A fixação da indenização por danos morais deve ser realizada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória, sem que o valor enseje enriquecimento sem causa, ou seja ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.